Tribunal: TJBA
Processo: 8000980-25.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000980-25.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE PORTO MENDES

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO. APLICABILIDADE DOS TEMAS 1.002/STF E 129/STJ. DESTINAÇÃO. APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000980-25.2022.8.05.0032
,
em que figuram

como

Apelante

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelados o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria,

em
DAR PROVIMENTO AO APELO
,

nos termos do voto vencedor.